Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-60.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Reconhece-se a existência de erro material no acórdão quando consta na ementa e na fundamentação que o falecido sofreu uma queda ao descer de uma motocicleta quando, em verdade, a queda aconteceu quando ele desceu de uma cadeira na barbearia.
2. A contradição passível de ser arguida em embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para correção de erro material.